Tribunal: TJMT
Processo: 1012016-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – DECRETO DEPRISÃO PREVENTIVA –1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU E DA QUE MANETEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE, E EM RAZÃO DE SUA REITERAÇÃO DELITIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL PENA A SER IMPOSTA AO PACIENTE – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE – 4. PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 5. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – CASO COMPLEXO – MAIS DE UM CRIME E VÁRIOS INVESTIGADOS – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Afigura-se evidenciada a necessidade da decretação e manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, dianteda gravidade concreta dos crimes, em tese, praticados por ele; bem como para evitar a sua reiteração criminosa, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque, é de trivial sabença que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.
3. Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.
4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).
5. Os prazos estabelecidos para finalização do inquérito e consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que o caso é complexo e segue o trâmite de forma regular, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.
6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012016-83.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), LEONARDO MARTINS LEANDRO - CPF: 054.845.941-03 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMACA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (IMPETRADO), LUCENILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 014.461.731-51 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIKI HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 101.095.031-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE ALVES DE FIGUEIREDO - CPF: 047.399.011-37 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – DECRETO DEPRISÃO PREVENTIVA –1.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE
DECRETOU
E DA QUE MANETEVE
A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENT
E – INACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE, E EM RAZÃO DE SUA REITERAÇÃO DELITIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL PENA A SER IMPOSTA AO PACIENTE –
3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE – 4. PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 5.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – CASO COMPLEXO – MAIS DE UM CRIME E VÁRIOS INVESTIGADOS – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS

DENEGADA.

1
.
Afigura-se evidenciada a necessidade
da
decretação e
manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, dianteda gravidade concreta dos crimes, em tese, praticados por ele; bem como para evitar
a
sua reiteração criminosa, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua
pena
em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque, é de trivial sabença que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

3.
Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

4
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5.
O
s prazos estabelecidos para finalização do inquérito e consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie,
constata-se que o caso é complexo e segue o trâmite de forma regular, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.

6
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado p
elo advogado Pitágoras Pinto de Arruda

em favor de
Leonardo Martins Leandro
,
apontando como autoridade coatora
o

Juízo da

Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 26 de dezembro de 2022, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia
realizada no dia 27 de
dezembro de 2022
,
acusado da
prática do assalto ao Banco do Brasil na cidade de Santo Antônio do Leverger
,
conforme consta no
A
uto de

P
risão
F
lagrante n.
1019866-96.2022.8.11.0042
. Além disso, foi
ofertada a denúncia que deu origem
a instauração da

APOrd
1000013-34.2023.8.11.0053
, imputando ao
favorecido
e aos corréus
Lucenilson
Rodrigues da Silva
e Luiz Henrique Alves de Figueiredo
a prática dos crimes previstos no art. 155, §§1o e 4o, I, II e IV,
c/c art. 14, II,
do Código Penal,
e
art. 244-B d
a
L
ei n.
8.069/90
.

Sustenta

o
impetrante
que

postulou
a revogação da prisão preventiva do paciente, contudo
o magistrado
indeferiu o pleito, em decisão carente de fundamentação
idônea
, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de junho de 2023, às 13h.

Afirma que não
há
motivação para manter a prisão preventiva do paciente, considerando que
ele

é confesso e pelo fato
de o
crime ser tentado e perpetrado sem grave ameaça, destacando que, mesmo que venha a ser condenado, lhe será imposto regime de cumprimento de pena diverso do fechado.

Aduz que a autoridade acoimada de coatora
manteve a prisão preventiva do paciente por meio de decisão
desfundamentada
e genérica
, eis que não apontou elementos idôneos
;
acrescen
tando
, ainda, que
, na espécie,
não estão
presentes os requisitos do
s

art
s
. 3
12
e 313
do Código de Processo Penal.

Sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para
conclusão da
mencionada ação penal, tendo em vista que
, até a data da audiência de instrução e julgamento, completará 6
(seis)
meses de prisão, sem que a instrução processual tenha se encerrado, salientando que a culpa do referido atraso não pode ser atribuído à
sua
defesa, porque “
estando com data designada para daqui a 01 (um) mês, em 20/06/2023, permanecendo o acusado preso indevidamente, dado o manifesto excesso de prazo da segregação cautelar (ele já passou o ANO NOVO, a PÁSCOA E O DIA DAS MÃES na cadeia, sem culpa formada, porque Juízo Impetrado ou sua Secretaria, antes do dia 09/05/2023, não se atentou ao fato de que as testemunhas de acusação faltantes não foram localizadas e não abriu vista ao MP para disso se manifestar)”
.

Destaques no original

Destaca que a custódia cautelar do paciente é desnecessária e desproporcional, considerando que ele ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo, suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima cons
ignadas, liminarmente,
postul
ou
a
concessão da ordem para
que
seja
relaxada ou

revogada
a prisão
preventiva
do paciente
, com a expedição
de
alvará de soltura
em
seu
favor
, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. E, no mérito,
a convolação em definitivo da medida de urgência porventura deferida.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
170034157
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de
primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID

170679197
, no qual fez um resumo da tramitação do processo em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
171389157
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que
diz respeito às alegações, segundo as quais
a autoridade
judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar
e manter

a prisão preventiva do paciente
,
porquanto
, na hipótese, não restaram configurados os requisitos
autorizadores à prolação do
s
referido
s
édito
s
judicia
is
elencados no art. 312 do Código de Processo Penal,
vê
-se que essas teses

não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação
e a manutenção da
custódia cautelar
do favorecido
: a garantia
da ordem pública,
tendo
em vista a gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados
por ele
e
sua reiteração delitiva.

Aliás, a autoridade judiciária da primeira instância converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva
e
a manteve
com base nas
razões expostas nestes trechos
da
s

seg
u
intes
decis
ões
:

Trechos da decisão que decretou a prisão preventiva:

[...]
Trata-se de auto de prisão em flagrante de
LEONARDO MARTINS

LEANDRO
, flagrado pela prática do crime previsto no
art. 155, §§1o e 4o, incisos I, II e IV, do

Código Penal e art. 244-B do ECA, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de

Ocorrência e Nota de Culpa
. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art.

310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.

Nos termos do
Provimento n° 14/2015
do Presidente do Conselho da

Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e
Resolução 213 do CNJ,
a autuada foi

entrevistada, advindo as manifestações das Partes.

Segundo consta do Boletim de Ocorrência n°. 2022.354414 (Id. 106797848):

“A GUARNIÇÃO PERCEBEU O SUSPEITO KAIKI QUE ESTAVA EM FRENTE

AO QUARTEL EM ATITUDE SUSPEITA POR MUITO TEMPO. QUE FORA

REALIZADA ABORDAGEM A MESMO E IDENTIFICADO QUE ESTAVA COM

DOIS APARELHOS CELULARES E RECEBENDO MENSAGEM A TODO

TEMPO. QUE FORA INDAGADO SOBRE O QUE ESTAVA FAZENDO NO

LOCAL
O MESMO
INFORMOU QUE ESTAVA NA FUNÇÃO DE #OLHEIRO# E

CUIDANDO DAS GUARNIÇÕES POLICIAIS POIS ESTAVA OCORRENDO UM

FURTO AO BANCO DO BRASIL E QUE HAVIA MAIS PESSOAS NO INTERIOR

DA AGÊNCIA. QUE DE POSSE DAS INFORMAÇÕES NOS DESLOCAMOS ATÉ

A AGÊNCIA
BANCÁRIA
COM REFORÇO DAS VIATURAS DE ÁREA ONDE FOI

REALIZADO O CERCO DO LOCAL E IDENTIFICADO MAIS DOIS

INDIVÍDUOS EM CIMA DO TELHADO DA AGÊNCIA QUE OS MESMO

FORAM RESISTENTES E NÃO DESCERAM DO LOCAL. QUE DURANTE O

CERCO FOI IDENTIFICADO O
VEÍCULO
FORD FOCUS BRANCO PLACAS

QBA0D48 QUE ESTAVA ESTACIONADO PRÓXIMO DO BANCO COM O

SUSPEITO LUIZ
HENRIQUE DENTRO
E QUE AO SER ABORDADO

INFORMOU QUE ESTAVA DANDO APOIO AO FURTO QUE ESTAVA EM

ANDAMENTO. QUE FOI MANTIDO CONTATO COM A EMPRESA DE
SEGURANÇA QUE AUTORIZOU QUE FOSSE QUEBRADO OS VIDROS DA
AGÊNCIA
PARA ENTRADA NO LOCAL. QUE AO ENTRAR FOI

IDENTIFICADO O SUSPEITO LEONARDO QUE DE IMEDIATO SE

ENTREGOU E INFORMOU QUE HAVIA MAIS GENTE NO INTERIOR DA

AGÊNCIA. QUE FORA REALIZADA VARREDURA. NO INTERIOR
DA AGÊNCIA,

PORÉM
NÃO FORAM LOCALIZADOS OUTROS INDIVÍDUOS. QUE

FORA IDENTIFICADO UM BURACO NA PAREDE DO COFRE PRINCIPAL DA

AGÊNCIA ONDE FOI LOCALIZADO TODO MATERIAL USADO PARA

ARROMBAMENTO. QUE EM
SEQUÊNCIA
FORA SOLICITADO APOIO AO 9o

BPM E FORÇA TÁTICA PARA PROCEDER BUSCAS NO LOCAL, E

ENQUANTO AGUARDÁVAMOS A CHEGADA DOS APOIOS FORAM

REALIZADA A CONTENÇÃO DO LOCAL POIS HAVIA SUSPEITA DE MAIS

INDIVÍDUOS QUE ESTARIAM ESCONDIDOS NO TETO DA
AGÊNCIA
. QUE

APÓS A CHEGADA DA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA FORA REALIZADA

VARREDURA NO TETO DA AGÊNCIA NO LOCAL E ONDE HOUVE

CONFRONTO COM DOIS SUSPEITOS QUE ESTAVAM ESCONDIDOS NO

TETO DA AGÊNCIA ONDE
OS MESMOS
VIERAM A ÓBITO NO LOCAL. QUE

OS SUSPEITOS RELATARAM QUE ESTAVAM CORTANDO O COFRE DESDE

SEXTA FEIRA DIA 23.12 E QUE O FURTO ENCERRARIA NA DATA DE HOJE

25.12. QUE INFORMARAM QUE O GERENTE DA
AGÊNCIA
TINHA

CONHECIMENTO DA AÇÃO. QUE TODA A AÇÃO FOI
PLANAJADA PELO

SUSPEITO LUCENILSON QUE CONSEGIU SE EVADIR DO LOCAL DURANTE

A ABORDAGEM. OBS: O
VEÍCULO
FORD FOCUS FOI APREENDIDO E

ENACAMINHADO AO PÁTIO DA 3 CIPM SANTO ANTONIO DO LEVERGEM

CONFORME AUTO DE APREENSÃO 15478.”

Em análise dos autos, verifico estar presente a hipótese de flagrante delito,

pois a situação fática encontra-se subsumida às regras previstas pelo art. 302 do CPP. Assim,

vejo que o auto de prisão em flagrante encontra-se regular, material e formalmente em ordem,

sendo cumpridas todas as formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos

autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme

depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, testemunhas e apreensão da res furtiva, razão

pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do Autuado, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento.

Além disso, não se vislumbra qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade

apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante, razão pela qual, o
HOMOLOGO
.

A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal,

estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de

aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática

de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às

circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP).

Com efeito, observa-se que estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão

preventiva do autuado.

A priori, os delitos imputados ao segregado são punidos com pena privativa de

liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos,
além de que o furto foi praticado na

modalidade qualificada, envolvendo menor e em concurso de pessoas, com, inclusive,

rompimento de obstáculo.

Somado a isso, após consulta aos antecedentes criminais, verifica-se que o

autuado LEONARDO MARTINS LEANDRO ostenta péssimos antecedentes criminais,

possuindo condenações por variados crimes (tráfico de drogas, roubo qualificado, receptação,

porte/posse de arma de fogo, uso de documento falso), conforme se extrai, inclusive, do

processo executivo de n. 0007668-88.2015.8.11.0042/SEEU.

Tais
circunstâncias
, evidenciam que o autuado é agente contumaz na prática

delituosa, tornando forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua

renitência delitiva, além de que os predicados pessoais ressaltados pela defesa nesta

oportunidade não têm o condão de impedir a decretação da custódia cautelar, porquanto presente

o periculum
libertatis
(Enunciado 43 do TJ/MT).

Aliás, é de se ressaltar que foi recentemente inserida no art. 310, § 2o, do CPP

a vedação legal à liberdade de indivíduos reincidentes e integrantes de organização criminosa

pela Lei 13.964/2019:

[...]

Assim, resta configurado um dos requisitos que autorizam a prisão preventiva,

consubstanciado na necessidade de
garantir a ordem pública e evitar a reiteração delituosa
,

no sentido de impedir que o indiciado cometa novos delitos. Se colocado desde já novamente

em liberdade, certamente se verá estimulado a assim proceder ante a sensação de impunidade.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A

PRISÃO EM FLAGRANTE
de
LEONARDO MARTINS LEANDRO
, com qualificação nos

autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes nos artigos. 312

e 313, ambos do Código de Processo Penal.
[...]

(ID
169684195
,
p.

103
/106
)
Desta
camos

Trechos da decisão que manteve a prisão preventiva:

Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva manejado pelos requeridos
Lucenilson
, Luiz Henrique e Leonardo. De forma simples, em audiência (ID 117268156), postularam pela revogação da segregação cautelar.

Instado à manifestação, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pleito (ID 117840447).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Dispõe o art. 316 do CPP que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a

justifiquem. De conformidade com o estatuto processual supracitado, são requisitos para a decretação da prisão preventiva (CPP, art. 312): a) “Fumus
Commissi
Delicti” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e b) “Periculum
Libertatis
” – representado por uma das hipóteses a seguir: b.1) garantia da ordem pública, b.2) conveniência da instrução criminal, b.3) garantia da aplicação da lei penal ou b.4) garantia da ordem econômica.

Quanto ao primeiro requisito (Fumus
Commissi
Delicti), que é composto pela materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, verifica-se da análise dos autos que há elementos à sua caracterização, eis que as informações prestadas perante a Autoridade Policial denotam a materialidade e indícios suficientes de autoria. Não se olvide que foram presos em flagrante delito ainda no local (banco do brasil).

De outra banda, também está presente o “Periculum
Libertatis
”, consubstanciado na garantia da ordem pública. Ademais, inexiste inovação fática a dar ensejo à revisão da decisão que decretou a prisão preventiva do réu, no que tange a este ponto.

Nestes termos, convém destacar que a prisão preventiva está submetida à cláusula “Rebus Sic
Standibus
”, ou seja, se a situação das coisas se alterar, revelando que a medida cautelar não é mais necessária, a revogação da prisão deve ser deferida.

Contudo, este não é o caso dos autos, pois que a defesa não trouxe nenhuma situação que alterasse o quatro fático jurídico da decisão que decretou a prisão preventiva.

Trata-se de tentativa de furto à agência bancária dessa cidade de Santo Antônio de Leverger/MT, ocasião que vários indivíduos
tentavam subtraíram, em engenhosa operação, numerários do banco indicado. O ilícito somente fora
frustrada
em razão da atividade da polícia militar, que rapidamente
interviu
e fulminou a contenda criminosa, qual resultou em conflito armado.

O fato imputado é grave, que certamente transborda os limites da normalidade da tipicidade abstrata do ilícito, pois tentada a subtração armada à agência bancária de município interiorano do Mato Grosso em data festiva (véspera do
natal
), o que demonstrada certa organização na atividade ilícita, pois certamente houve prévio

planejamento e premeditação ao ilícito.

Assim, o indeferimento da medida é mister.

Isto posto, e
pelo o
que mais consta dos autos, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva manejado pelos acusados, mantendo-se a custódia cautelar deste até ulterior deliberação em contrário.

Quanto ao prosseguimento do feito, observa-se que o MP atualizou o endereço das suas testemunhas (ID 117840447, fl. 03), razão pela qual DESIGNO audiência para o dia 20 de junho de 2023, às 13h00min.

[ID 169684190]
Destacamos.

Verifica-se, portanto
, do
s
decreto
s
judicia
is
acima parcialmente transcrito
s
, que a liberdade do paciente configura risco a garantia da ordem pública, tanto em razão da sua reiteração delitiv
a quanto pela gravidade concreta dos crimes, teoricamente, praticados, por ele, contra uma agência bancária, na modalidade qualificada pelo concurso de pessoas, rompimento de obstáculos, escalada, com envolvimento de menor, amplamente premeditado, que resultaram, ainda,
em conflito armado com a força policial
.

Além disso,
como bem ponderado pelo juízo de primeiro grau, o paciente é contumaz na prática criminosa,
ostentando condenações pretéritas pela prática dos crimes de tráfico de drogas, roubo qualificado, receptação, porte/posse de arma de fogo, uso de documento falso.

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singular, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312:

A prisão preventiva poderá ser decretada comogarantia da ordem pública, da ordem econômica, porconveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

A
demais
, não se pode olvidar, em relação à

decretação e
manutenção da prisão preventiva para evitar a sua reiteração delitiva, que a Turma
de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça consolidou o seu entendimento ao aprovar o Enunciado Orientativo n.6 nos seguintes termos: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema por garantia da ordem pública.

De
outro viés, no diz respeito à infringência ao princípio da homogeneidade, não se pode olvidar que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, isoladamente não fere a aludida regra principiológica.

Por conseguinte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, pois, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.
Logo
, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, a periculosidade do paciente se extrai da gravidade dos fatos imputados a sua pessoa; bem como da sua reiteração delitiva.

Por
consequência
, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia
provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública, cumprindo asseverar
, ademais,
que, ao contrário da conotação que pretendeu dar a impetrante, o
s decreto s prisiona is não viola m
o princípio constitucional do estado de inocência.

De outro prisma, conquanto
o
impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, consoante se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

E, c
om relação ao excesso de prazo da custódia cautelar, embora
o
impetrante alegue que
até a data da audiência de instrução e julgamento, completará 6 (seis) meses de prisão, sem que a instrução processual tenha se encerrado
, é imperioso reconhecer que

essa tese
, igualmente,
não merece acolhimento.

Isso porque,
o juízo de primeiro grau, ao prestar
as
informações
que lhe foram solicitadas acerca do andamento do processo
acima citado
,
assim se manifestou
:

[...]
O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia aos 16.01.2023 em face de Leonardo

Martins Leandro (paciente), Luiz Henrique Alves De Figueiredo e
Lucenilson
Rodrigues Da

Silva, imputando-lhes a prática dos ilícitos descritos no art. art. 155, §§1o e 4o, incisos I, II e

IV
c.c
art. 14, II, todos do Código Penal, art. 244-B do ECA da LEI No 8.069/90 e art. 70 do

Código Penal.

A ação penal tramita sob o no 1000013-34.2023.8.11.0053.

Recebeu-se a denúncia aos 17.01.2023, ocasião que se determinou a citação dos

acusados.

Todos acusados foram citados aos 27.01.2023.

O paciente apresentou resposta à acusação aos 28.03.2023.

Foi realizada audiência de instrução aos 09.05.2023, ocasião que realizada a inquirição

de testemunhas. Nessa data, a defesa postulou pela revogação da prisão preventiva.

O pedido foi analisado e indeferido aos 19.05.2023.

Houve atualização dos endereços das testemunhas faltantes, ocasião que foi designada

audiência de instrução para o dia 20.06.2023, às 13h00min.

Atualmente os autos estão aguardando o cumprimento de intimação das testemunhas e

realização da audiência de instrução.

O processo segue seu trâmite normal, contudo, pela diversidade de réus, e diversidade

de pedidos, bem assim, pela sua complexidade, revela-se que tem caminhado à

normalidade
. [ID 170679197]

Vê-se, pois, que inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, ou pedidos protelatórios do Ministério Público. Em sendo assim, não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao disposto no art. 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal, principalmente porque o caso em debate é de elevada complexidade eis que apura o cometimento de delitos graves praticados, em tese,
em concurso de agentes, inclusive um adolescente
.

Além do mais, é importante consignar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma
aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II". AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram
realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09
.
12
.
2020
e publicado no

DJe

de
11
.
12
.
2020)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca dessa matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – COMPLEXIDADE DOS AUTOS – VÁRIOS RÉUS – OCORRÊNCIA DE INCIDENTES PROCESSUAIS – SOLICITAÇÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1)
Não há se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder judiciário, vez que, conforme se verifica dos autos, houve solicitação de dilação de prazo para a conclusão do inquérito policial como forma de melhor elucidar os fatos em análise
.

2) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

(
N.U 1016224-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 13
.
10
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
19
.
10
.
2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE
OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 07
.
10
.
2020
e p
ublicado no DJE
de
09
.
10
.
2020)
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Leonardo Martins Leandro
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023